Tribunal: TJES
Processo: 5000989-73.2021.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000989-73.2021.8.08.0037
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
APELADO: JOÃO FRANCISCO AGUIAR
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SÚMULA 190 DO STJ. DESPESA RELATIVA A CUSTEIO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.

1. O STJ, na Súmula 190, assentou que na execução fiscal processada perante a justiça estadual cumpre à Fazenda Pública antecipar o importe necessário ao custeio das despesas dos oficiais de justiça.

2. A citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que a falta de recolhimento das despesas devidas ao oficial de justiça a fim de propiciar o ato citatório, enseja a extinção da demanda, sem resolução do mérito.

3. A sentença, apesar de reconhecer a extinção do feito sem julgamento do mérito, o fez com base no abandono de causa, razão pela qual deve ser retificada de ofício, apenas para que a extinção se dê nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo.

4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
em face da sentença (ID 4609550) proferida pelo Juízo da Vara Única de Muniz Freire/ES, a qual extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
, em face de
JOÃO FRANCISCO AGUIAR
, após o início de vigência da lei estadual n. 9.974/2013, sem o prévio recolhimento das despesas processuais iniciais.

Consoante certidão (ID 4609547), não foi possível a citação por Carta com Aviso de Recebimento, considerando que o endereço constante nos autos era insuficiente para viabilizar o cumprimento da diligência via correios.

A parte exequente, apesar de intimada para efetuar o pagamento das despesas para citação por oficial de justiça, não o fez, tendo se manifestado apenas no sentido do prosseguimento da citação pela via postal, no mesmo endereço anteriormente reputado como insuficiente para cumprimento via correios.

Assim, o magistrado de origem extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ao entender que o exequente teve comportamento desidioso, por não cumprir a obrigação de recolhimento do importe necessário ao custeio das despesas do oficial de justiça.

Pois bem. Sem maiores delongas, consigno que o pleito recursal não merece ser acolhido, sendo de rigor a manutenção da sentença guerreada, ainda que por outros fundamentos, conforme passo a expor.

Cinge-se a controvérsia em averiguar se assiste razão ao juízo
a quo
ao extinguir o feito, sem resolução de mérito, em virtude do não recolhimento das despesas referentes ao deslocamento do oficial de justiça para o cumprimento do mandado.

A esse respeito, destaco a súmula 190, do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula Nº 190/STJ.
Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça
.

Ora, é assente o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo no sentido de que, frustrada a citação por carta com aviso de recebimento, e estabelecida a determinação de que a Fazenda Pública recolha o valor necessário à intimação por oficial de justiça, na hipótese do descumprimento desse ônus, deve ser extinto o processo, sem resolução do mérito. Senão, vejamos:

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA RECOLHIMENTO DE VALORES CONCERNENTES À DESPESAS PRÉVIAS DA DILIGÊNCIA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Como cediço,
a isenção da Fazenda Pública quanto ao recolhimento de custas e emolumentos não abrange as despesas para deslocamento de Oficial de Justiça, de modo que o pagamento dessas despesas é imprescindível quando verificada a necessidade de realização de diligências a cargo do Oficial de Justiça
, que, na hipótese dos autos, foi pleiteada pelo próprio Município Recorrente. II.
In casu, o Recorrente foi intimado para dar prosseguimento ao feito, pagando as despesas relacionadas com o transporte do Oficial de Justiça, quedando-se, porém, inerte, não havendo, portanto, que se falar em error in procedendo, tendo em vista que a inércia do Ente Público Recorrente em cumprir intimação para o recolhimento das despesas com Oficial de Justiça autoriza a extinção do processo.
III. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0055028-92.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 08/10/2019; DJES 28/09/2020)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. REQUERIMENTO EXPRESSO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO PRÉVIO DAS DESPESAS. SÚMULA Nº 190 DO STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA REGULARIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NO TERMOS DO ARTS. 485, III E IV, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Desde janeiro de 2013 já estava em vigor a Lei Estadual 9.974/13 que dispõe sobre o regimento de custas dos serviços judiciais, a qual, em seu artigo 4º, §1º, determina: "§ 1º Para fins desta Lei, devem, ainda, ser providas as despesas com publicação de editais, avisos e anúncios, com diligências de oficial, remuneração do perito, tradutor, intérprete, leiloeiro, avaliador, depositário judicial, despesas postais e demais despesas, as quais não se incluem no valor das custas, e serão fixadas por ato próprio". 2.
A jurisprudência deste Tribunal possui o entendimento consolidado no sentido de que não há como confundir os conceitos de custas processuais(...) e de despesas processuais (dentre as quais se incluem aquelas referentes a atos praticados por oficiais de justiça), sendo que, para as primeiras, aplica-se a regra contida no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais
(...),
enquanto, para a segunda, utiliza-se da ratio estampada na Súmula de nº 190 do c. STJ (cumpre a Fazenda antecipar o numerário destinado ao custeio das diligências do meirinho).
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035130304336, Relator: Jorge DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019). 3.
O teor da Súmula190 do STJ dispõe - Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos Oficiais de Justiça
. 4.
Não há necessidade de intimação prévia da parte, antes de decretar-se a extinção do processo, haja vista que o inciso IV do Art. 267 do CPC/73 escapa da redação do parágrafo primeiro do referido dispositivo
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AG AP, 6110022057, Relator: NAMYR Carlos DE Souza FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/04/2016, Data da Publicação no Diário: 13/04/2016). 5. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJES; AC 0040624-70.2012.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 19/10/2021; DJES 03/11/2021)

Nesse contexto, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, de forma que o não recolhimento do importe necessário à citação por oficial de justiça enseja realmente a extinção sem resolução do mérito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO POSSESSÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a sentença terminativa, motivada pela ausência do correspondente pressuposto processual, não exige a prévia intimação pessoal do interessado, bastando a cientificação do patrono pelos meios ordinários para regularizar o vício. Precedentes
. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem definiu que,
embora intimada por seu advogado, a demandante não procedeu o recolhimento das despesas necessárias à realização do ato citatório, o que deu azo à extinção anômala do feito, estando, portanto, em conformidade com os precedentes a Corte Superior
. 3. O enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos casos de interposição de recurso especial fundados em divergência jurisprudencial, estendendo-se, também, à alegação de contrariedade ou violação à legislação federal. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1234365/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 25/10/2018)

Com efeito, ainda que o magistrado de origem tenha construído fundamentação nesse mesmo sentido, lastreou a extinção do feito, sem resolução do mérito, no inciso III do artigo 485 do CPC, que faz referência ao abandono processual.

Assim, tenho por bem manter a sentença, todavia, o faço por fundamento diverso, considerando a necessidade de determinar a extinção do processo com base no inciso IV do mesmo artigo 485 do CPC, que trata da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da demanda.

Logo, sendo a citação um pressuposto processual, verifica-se que a extinção do feito por ausência de um destes requisitos atrai a extinção do processo com base no mencionado inciso, não havendo que se falar em abandono.

Outro não é o entendimento adotado por esta Corte, ao alterar de ofício o inciso utilizado para extinção do processo, sem resolução do mérito, em hipótese idêntica à ora em análise:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SÚMULA 190 do STJ. DESPESA RELATIVA A CUSTEIO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. I.
O C. STJ, na Súmula 190, assentou que na execução fiscal processada perante a justiça estadual cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça
. II.
Já decidiu o Tribunal da Cidadania que a citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que a falta de recolhimento das despesas devidas ao oficial de justiça a fim de propiciar a execução do ato citatório, enseja a extinção sem resolução do mérito da demanda
. Precedentes desta Corte. III. Revela-se inaplicável a regra de suspensão prevista no artigo 40, da LEF, vez que a não localização do apelado ocorreu, unicamente, em razão de o autor não haver adotado as providências necessárias para viabilizar a realização do ato citatório, inexistindo, portanto, prévia tentativa frustrada de localização do devedor. Precedente. IV.
A sentença vergastada apesar de reconhecer a extinção do feito sem julgamento do mérito, lastreou-se no abandono de causa, razão pela qual, de ofício, decidiu-se por sua reforma para extinguir a demanda executiva com esteio no art. 485, IV, do CPC (ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo).
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035130294867, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
porém, de ofício, retifico a sentença, apenas para extinguir o feito com fundamento no artigo 485, IV do CPC, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

Inaplicável o disposto no art. 85, § 11 do CPC, porquanto não houve a triangularização da relação jurídico-processual e, por conseguinte, o arbitramento de honorários na instância primeva.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/06/2023 às 14:12:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46709228062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR